Tribunal: TJBA
Processo: 8003655-04.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003655-04.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILSON CARDOSO SANTANA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por
consumidor
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face da Claro S.A., sob o fundamento de que restou demonstrada força maior decorrente de evento climático atípico que provocou a interrupção dos serviços de telefonia móvel nos dias 11 e 12 de junho de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de força maior, consubstanciada em evento climático extraordinário, é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços essenciais; e (ii) definir se a interrupção de serviço de telefonia móvel por dois a três dias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, admitindo-se a exclusão do nexo causal apenas quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

4. O relatório apresentado pela apelada constitui documento confeccionado unilateralmente, sem a robustez probatória necessária para afastar a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços essenciais.

5. A falha na prestação do serviço restou incontroversa, considerando que a apelante ficou impedida de utilizar regularmente os serviços de telefonia móvel contratados no período de 11 e 12 de junho de 2018.

6. A interrupção de serviços essenciais de comunicação configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízos específicos, haja vista a relevância de tais serviços para as relações sociais e econômicas na atualidade.

7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a potencialidade da ofensa e as características do caso concreto, sem configurar enriquecimento ilícito.

8. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se adequado à indenização, considerando que a interrupção do serviço perdurou por período reduzido de dois a três dias, sem evidência de intercorrências graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso

provido.

Tese de julgamento:

A prestadora de serviços de telefonia móvel responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, não sendo suficiente para afastar sua responsabilidade a mera alegação de força maior sem prova robusta e inequívoca das circunstâncias extraordinárias.

A interrupção de serviço essencial de telefonia móvel configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo específico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.587.328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000183-90.2015.8.05.0240, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, 1ª Câmara Cível, pub. 06.05.2019; TJ-BA, Apelação nº 0000496-51.2015.8.05.0240, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 26.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003655-04.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante
WILSON CARDOSO SANTANA
e como apelada
CLARO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA